Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709566-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PEREIRA SANTANA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por ANA PEREIRA SOUZA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0718665-66.2024.8.07.0016, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a marcação e realização de CE – Artroplastia Total do Joelho – Revisão e Reconstrução, nos termos da prescrição médica. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, ID 189003209, dos autos originais, informa que a agravante: “É PORTADORA DE PROTESE EM JOELHO ESQUERDO REALIZADO HÁ 12 ANOS NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA. APRESENTA DOR INTENSA E INCAPACITANDE NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, COM INCAPACIDADE PARA DEAMBULAR. POSSUI RESULTADO DE TOMOGRAFIA COMPUATADORIZADA MOSTRANDO SOLTURA DO COMPONENTE TIBIAL DA PROTESE DO JOELHO. PORTANTO A PACIENTE NECESSITA DE CIRURGIA DE REVISA0 DE ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO ESQUERDO (SOLICITADA VIA SISREG - SES), O MAIS BREVE POSSIVEL, PARA RETORNO DA SUA QUALIDADE DE VIDA E CAPACIDADE DE AUTO-CUIDADO QUE ESTA° COMPROMETIDOS PELA DOR E LIMITAÇÃO GERADAS PELE ENFERMIDADE.”] Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, agora da dengue, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O laudo médico apresentado não menciona risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido se a agravante se encontra em fila para atendimento e qual o lugar nessa fila de espera, com previsão de atendimento. Brasília/DF, 20 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito